Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005165-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARINA DALLA MARTHA ROMA - CPF: 682.797.282-87 (ADVOGADO), MICHELE SAMARA ZAMPIERI - CPF: 634.999.592-91 (AGRAVANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (AGRAVADO), EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 206.048.231-34 (AGRAVADO), AMAZON FLEX COLCHOES ESPUMA E MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.824.986/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), D. S. ZAMPIERI & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIABES NEVES - CPF: 680.573.692-72 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005165-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHELE SAMARA ZAMPIERI

AGRAVADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO, EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PENHORA DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É tempestivo o Agravo de Instrumento interposto dentro de quinze dias a contar da ciência inequívoca da parte a respeito da decisão recorrida.

Por expressa disposição do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba salarial, sob pena de atingir o caráter alimentar, salvo exceções previstas no §2o.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005165-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHELE SAMARA ZAMPIERI

AGRAVADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO, EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005165-33.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, determinou o bloqueio de 20% do salário da agravante.

Esta alega que o feito foi ajuizado contra as ora terceiras interessadas, e que atuou como fiadora do contrato de locação.

Diz que a sentença as condenou de forma solidária a pagar os aluguéis atrasados até 18-12-2003.

Sustenta que, informada a decretação da falência das empresas (terceiras interessadas), todas as Execuções foram suspensas.

Aduz que quase nove anos depois os exequentes pleitearam o redirecionamento da Execução para ela, todavia esse pedido estaria precluso, visto que já havia sido indeferido.

Aponta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois só tomou conhecimento do ato em 21-2-2020, quando ocorreu o bloqueio em seu salário, que seria impenhorável pois trata-se de verba alimentar.

Ressalta que incidiu a prescrição intercorrente sobre a dívida exequenda.

Efeito suspensivo deferido (Id n.38286997).

Em contraminuta, os agravados arguem preliminar de intempestividade do Recurso e pleiteiam sua inadmissibilidade; no mérito, pugnam pelo não provimento (Id n. 40426480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005165-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHELE SAMARA ZAMPIERI

AGRAVADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO, EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Os agravados pleiteiam o não conhecimento do Recurso por intempestividade.

A agravante deixou de atuar em causa própria a partir do momento em que ingressou na carreira pública, tanto assim que desde então não assinou mais nenhuma peça processual e se manifestou nos autos por meio de advogado constituído.

Contudo, na publicação da decisão agravada não constou o nome dele, apenas o dela. Portanto é verossímil a alegação de que só tomou conhecimento de seu teor quando o Departamento de Recursos Humanos do local onde trabalha a informou do desconto em seus salários (em 21-2-2020).

Por conseguinte, só desde então teve ciência inequívoca do
decisum
, por isso o prazo para recorrer também só pode ser computado a contar dessa data.

Assim, como o Agravo foi interposto em 3-3-2020, está dentro dos 15 dias fixados em lei é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Não obstante a questão do redirecionamento do crédito exequendo para a fiadora, agravante, e sua preclusão ou não, a discussão principal é sobre o bloqueio de percentual do seu salário para saldar o crédito objeto do presente Cumprimento de Sentença.

O artigo 833, inciso IV, do novo CPC (correspondente ao artigo 649, IV, do CPC/73) estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 712.651/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 06/09/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30%
(trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no AREsp 637.440/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).

Julgados deste Tribunal:

(AI 96891/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014) ; (AgR 81882/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014); (AI 135781/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014); (AI 138484/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014).

Ainda que não se desconheça e até mesmo compartilhe do entendimento de qu
e
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), no caso concreto, embora a remuneração líquida da agravante seja de pouco mais de R$ 4.000,00, ela tem 3 filhos e gastos extras com tratamento de saúde, situação que exige dispêndio financeiro mais elevado.

Como também não há notícia de que tenha autorizado qualquer tipo de desconto, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco de circunstância que comporte a flexibilização da lei, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para determinar a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020